Tribunal: TJMT
Processo: 0013366-44.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013366-44.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO FRIGIERI FILHO - CPF: 928.770.528-34 (APELANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI - CPF: 298.580.971-15 (APELANTE), FLORESTECA S/A - CNPJ: 74.301.482/0001-56 (APELADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), SYLVIO DE ANDRADE COUTINHO NETO - CPF: 459.775.188-20 (APELADO), ANTONIO FRIGIERI FILHO - CPF: 928.770.528-34 (APELADO), JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI - CPF: 298.580.971-15 (APELADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), FLORESTECA S/A - CNPJ: 74.301.482/0001-56 (APELANTE), SYLVIO DE ANDRADE COUTINHO NETO - CPF: 459.775.188-20 (APELANTE), SYLVIO DE ANDRADE COUTINHO NETO - CPF: 459.775.188-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), PRISCILA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 063.671.713-55 (ADVOGADO), RUY DE MELLO JUNQUEIRA NETO - CPF: 289.385.798-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E DAS REQUERENTES PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0013366-44.2016.8.11.0041

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE USUFRUTO – IMÓVEL RURAL – PLANTIO DE TECA - DETERIORAÇÃO DE BENS, AUSÊNCIA CONSERVAÇÃO, ABANDONO – ART. 1.410, INCISOS VII E VIII, CC - PROCEDÊNCIA – RECONVENÇÃO – DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO PREÇO DO USUFRUTO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE EXTINÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECONVENÇÃO – PERDA DO OBJETO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS AUTORES/RECONVINDOS NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ART. 85, § 10, CPC - RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO

A hipótese de extinção do usufruto configura situação absolutamente excepcional, a demandar a verificação de risco concreto de perda do bem para sua caracterização.

Não se visualiza hipótese de extinção do usufruto, porquanto a usufrutuária demonstrou a realização do manejo na área objeto de plantio, bem como a ausência de necessidade de permanência de empregados, além de que, constatado pelo perito judicial, que a baixa fertilidade do solo contribuiu para a produtividade abaixo do esperado para o tipo do plantio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0013366-44.2016.8.11.0041

APELANTE: ANTONIO FRIGIERI FILHO, JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI, FLORESTECA S/A

APELADO: FLORESTECA S/A, ANTONIO FRIGIERI FILHO, JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações
interpostas por Floresteca S.A. e Antonio Frigieri Filho e
Jaqueline da Costa Marques Frigieri.

Sentença:

julgou procedente a Ação Declaratória de Extinção de Usufruto com Pedido de Tutela de Urgência de Imissão na Posse
ajuizada por Antonio Frigieri Filho e
Jaqueline da Costa Marques Frigieri contra Floresteca S.A., para
a)
declarar extinto o usufruto,
b)
determinar o cancelamento das averbações constantes da AV-4 da matrícula n. 23.673; R.06 da matrícula n. 18.456 e R.39 da matrícula n. 18.455, todas do 1º cartório de Registro de Imóveis da Barra do Brugres/MT;
c)
confirmar a liminar de imissão na posse do imóvel e
d)
condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa; e
julgou procedente a Reconvenção
formulada pela requerida Floresteca S.A., para condenar os reconvindos, Antonio Frigieri Filho e Jaqueline da Costa Marques, ao pagamento do valor de R$ 378.869,14 (trezentos e setenta e oito mil, oitocentos e sessenta e nove reais e catorze centavos), devidamente atualizado, bem assim ao pagamento de custas e honorários, fixados em 20% sobre o valor da reconvenção.

Apelação da requerida Floresteca S.A.
(id 76149254): alega que procedeu a todos os cuidados no plantio e manejo da madeira teca e que o resultado só não foi melhor em razão da qualidade do solo, assim como concluído pela perícia. Assevera que a r. sentença desconsiderou o laudo pericial e se ateve ao auto de constatação do oficial de justiça que não tem conhecimento técnico de como se procede no cultivo de madeira teca. Realça, de outra via, o equívoco da r. sentença ao considerar a proposta de acordo como confissão da má conservação das benfeitorias. Sustenta, ainda, que a extinção do usufruto, nos termos do art. 1410 do CC, é medida excepcional. Aduz outro equívoco da sentença quanto a confirmação da liminar de imissão na posse e a não concessão de prazo para a retirada da madeira. Neste ponto, diz que a madeira teca existente na Fazenda Paraiso é em quase sua totalidade de sua propriedade. Requer o provimento do recurso a fim de julgar improcedente a ação de extinção de usufruto.

Contrarrazões (id 76149266).

Apelação da parte autora (id 76149269)
: assevera que a reconvenção oposta pela requerida não se mostra o procedimento adequado, porque tem objeto diverso da ação principal. Aduz, ainda, que a r. sentença deixou de observar a carta compromisso decorrente da instituição de usufruto com reserva de domínio firmado entre as partes, que retificou os termos da cláusula quinta da escritura. Requer o acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita da reconvenção e, no mérito, que a devolução de valores seja feita nos termos da carta de compromisso e não nos termos da cláusula quinta da escritura de instituição de usufruto.

Contrarrazões (id 76149296).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0013366-44.2016.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são de sentença que
julgou procedente a Ação Declaratória de Extinção de Usufruto com Pedido de Tutela de Urgência de Imissão na Posse ajuizada por Antonio Frigieri Filho e
Jaqueline da Costa Marques Frigieri contra Floresteca S.A., para
a)
declarar extinto o usufruto,
b)
determinar o cancelamento das averbações constantes da AV-4 da matrícula n. 23.673; R.06 da matrícula n. 18.456 e R.39 da matrícula n. 18.455, todas do 1º cartório de Registro de Imóveis da Barra do Brugres/MT;
c)
confirmar a liminar de imissão na posse do imóvel e
d)
condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa; e
julgou procedente a Reconvenção
formulada pela requerida Floresteca S.A., para condenar os reconvindos,
Antonio Frigieri Filho e
Jaqueline da Costa Marques, ao pagamento do valor de R$ 378.869,14 (trezentos e setenta e oito mil, oitocentos e sessenta e nove reais e catorze centavos), devidamente atualizado, bem assim ao pagamento de custas e honorários, fixados em 20% sobre o valor da reconvenção.

A controvérsia principal cinge-se em saber se restou demonstrado motivo justificador para a extinção do usufruto.

Consta que os autores Antonio e Jaqueline, firmaram em 25/09/1997, com a requerida Floresteca S.A.,
“Escritura de Instituição de Usufruto com Reserva de Domínio e Cláusula de Exclusiva Opção de Compra e Aquisição de Domínio de Terras Rurais e Outras Avenças”
, na qual os primeiros, nus-proprietários, cederam a empresa requerida (usufrutuária), pelo período de 26 anos, o uso, gozo e fruição do imóvel rural, com matrículas n. 18455, 18456 e 15309, do 1º Serviço Notarial e Registral de Barra do Bugres, que compõe a Fazenda Paraiso, situada naquele município, para o plantio de árvores teca em aproximadamente 500 hectares.

O preço total do usufruto instituído, por todo o período do ajuste, a ser pago em benefício dos outorgantes/nus-proprietários, foi no percentual de 20% do valor do dinheiro da madeira que viesse a ser obtida com o plantio da teca na área de usufruto (500 hectares), quando da alienação da madeira pela usufrutuária nos desbastes das árvores, com a opção dos mesmos outorgantes/nus-proprietários de transformarem o benefício de 20% do valor da madeira em participação societária.

Com relação ao preço, as partes pactuaram um adiantamento, conforme disposto na Cláusula Quinta:

“a título de adiantamento do preço do valor de contrapartida da instituição de usufruto das áreas objeto da presente, a Outorgada/usufrutuária pagará aos Outorgantes/Nu-proprietários o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), parcelados em 18 (dezoito) meses da seguinte forma: I) 03 (três) parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) vencendo-se a primeira nesta data, valor este pelo qual os Outorgantes/Nu-proprietários outorgam plena, rasa e geral quitação, a segunda em 01 de novembro de 1997 e a terceira em 01 de dezembro de 1997; II) 15 (quinze) parcelas iguais, mensais e sucessivas no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) vencendo-se a primeira em 01 de janeiro de 1998 e a última destas 15 (quinze) parcelas iguais, mensais e sucessivas em 01 de março de 1999. (...)”

Posteriormente, em 26/09/1997, as partes pactuaram uma
“Carta de Compromisso Decorrente da Instituição de Usufruto com Reserva de Domínio e Cláusula de Exclusiva Opção de Compra e Venda e Aquisição de Domínio de Áreas Rurais e outras avenças”
, em que retificaram a forma da adiantamento do pagamento do usufruto, como estabelecido no item 1:

“ O adiantamento do preço do valor de remuneração pela instituição do usufruto em favor da Outorgada, referido na cláusula quinta da escritura de instituição de usufruto, para todos os efeitos é convertida em dólares americanos, no valor total de US$ 90.000,00 (noventa mil dólares norte americanos), parcelados em 18 (dezoito) meses da seguinte forma: (...)”

Importa ainda consignar que neste instrumento, consta que referido pagamento (adiantamento) seria descontado quando do pagamento do valor da madeira devida aos outorgantes.

Em 26/10/1999, as partes aditaram o instrumento para fazer constar que o plantio da teca se deu em 573,20 hectares, de sorte que o percentual de 20% da venda da madeira em favor dos Outorgantes/Nu-proprietários recaiu em 114,64 hectares da área plantada, em local (talhão) por eles escolhidos em comum acordo com a usufrutuária, dos quais 10 hectares de plantio de teca foram cedidos a Floresteca pelo preço de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), de modo a restar em favor dos autores outorgantes o valor da madeira relativa à área de 104,64 hectares.

De acordo com a requerida, novo aditamento da escritura de instituição de usufruto foi celebrado entre as partes, em 31/10/2003, pelo qual os autores cederam e transferiram 73,63 hectares dos 104,64 hectares, de modo a restar um remanescente de
31,01 hectares
da madeira teca em benefício de pagamento ao final do contrato.

Consta, por fim, do instrumento, que no caso de tornar-se impossível o aproveitamento da madeira decorrente do plantio de teca, por conta de eventuais intempéries naturais, tais como, por exemplo, de pragas, inundações, geadas, etc, nada será devido aos outorgantes/nu-proprietários, senão tão somente os valores pagos inicialmente (cláusula quarta, parágrafo quarto).

Pois bem. Pretende a parte autora a extinção do usufruto, sob o argumento de que a requerida usufrutuária deixou de manter a vigilância do imóvel que se encontra em completo abandono no que toca ao plantio e manejo das árvores teca, bem assim na conservação das benfeitorias. Sustenta que o seu direito encontra amparo no art. 1410, VII e VIII do CC.

De outra via, a requerida sustenta que realiza as atividades de manejo e que o resultado do plantio só não foi melhor em razão da qualidade do solo, assim como concluído pela perícia. Para tanto, apresenta planilha de atividades de manejo implementadas no imóvel desde 2003.

Com efeito, acerca da extinção do usufruto, dispõe o art. 1.410 do CC,
in verbis
:

“Art. 1.410. O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no Cartório de Registro de Imóveis:

(...)

VII – por culpa do usufrutuário, quando aliena, deteriora, ou deixa arruinar os bens, não lhes acudindo com os reparos de conservação, ou quando, no usufruto de títulos de crédito, não dá às importâncias recebidas a aplicação prevista no parágrafo único do art. 1.395;

VIII – pelo não uso, ou não fruição, da coisa em que o usufruto recai (arts. 1.390 e 1.399).

Nestes termos, não se desconhece que ante a concretude da hipótese de o imóvel vir a se deteriorar ou deixar arruinar por falta de zelo e abandono, pode o usufruto ser extinto.

No entanto, a hipótese de extinção do usufruto evidentemente configura situação absolutamente excepcional, a demandar a verificação de risco concreto de perda do bem para sua caracterização.

O que não se verifica na hipótese dos autos.

Necessário realçar que o usufruto teve por objeto a exploração de floresta teca e sob tal ótica as provas não indicam a caracterização das hipóteses dos incisos VII e VIII do art. 1.410 do CC.

Com efeito, embora o perito tenha verificado que as árvores não se encontram no padrão recomendado para comercialização com maior valor agregado, constatou que tal fato se deve a condição do solo de baixa fertilidade, como registrado na resposta ao quesito 07 dos autores:
“o desenvolvimento das plantas está abaixo do esperado para o tempo de cultivo, o plantio foi efetuado em solos de baixa fertilidade que contribuiu para produtividade abaixo do esperado”
.

Nota-se que os estudos acerca do solo próprio ao plantio e tipo de árvore ainda eram incipientes como consignado pelo i. perito no quesito 1 formulado pela requerida:
“Na época do plantio da teca na Fazenda Paraiso, não se tinha estudos técnicos científicos que comprovassem sobre qual solos eram adequados ao plantio da teca...”
.

Por seu turno, quanto à frequência das atividades de manejo e a necessidade de se manter empregados fixos, o perito afirmou que:
“considerando a idade da plantação, próximo ao ponto de colheita estipulado aos 25 anos, a necessidade de funcionário fixo na mesma se torna menos necessário”
.

Veja-se, assim, que a ausência de funcionários não é motivo justificador do alegado abandono do imóvel. Ademais, com relação ao manejo do plantio, de acordo com a requerida, o mesmo foi realizado a partir de 2003 até 2015, conforme planilha apresentada e confirmada pelo perito (item 5 da resposta a impugnação).

Nesse caso, o fato das benfeitorias se encontrar um tanto quanto deterioradas, não é motivo justificador da extinção do usufruto - porquanto a atividade principal realizada na área de usufruto estava sob os cuidados da usufrutuária -, mas sim, de perdas e danos, caso os nus-proprietários assim entendam.

De notar-se, assim, que embora o plantio não tenha obtido o resultado esperado, cujo prejuízo maior é da requerida, porquanto detentora de mais de 90% da madeira a ser retirada da área objeto do usufruto, diga-se, os fatos narrados e documentos apresentados e produzidos não indicam situação excepcional a se enquadrar nas hipóteses de extinção do usufruto.

É o caso, portanto,
de reformar a r. sentença, para julgar improcedente a Ação Declaratória de Extinção de Usufruto, com a inversão dos ônus de sucumbência
. Prejudicada a apelação dos autores.

Com a reforma da r. sentença e o prosseguimento do usufruto, ocorreu a
perda de objeto da reconvenção, com a manutenção da condenação dos autores/reconvindos ao pagamento de custas e honorários, fixados em 20% sobre o valor da reconvenção, em razão do princípio da causalidade e ao disposto no § 10 do art. 85, do CPC
.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso da requerida Floresteca S.A., para reformar a r. sentença e julgar improcedente a Ação Declaratória de Extinção de Usufruto, com a inversão dos ônus de sucumbência e perde o objeto a Reconvenção, mantida a condenação dos autores reconvindos, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação. Recurso dos autores prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021